Tribunal: TJBA
Processo: 8004808-57.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004808-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO CONSUMERISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS AMBIENTAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004808-57.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar improcedente o conflito de competência para declarar o juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator.